Tribunal: STF
Processo: Rcl 68360
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo (DPESP) contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 2111654-21.2024.8.26.0000, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na quarta cautelar referendada na ADPF nº 828/DF.



    A DPESP narra que 



    “[se trata], originariamente e em resumo do essencial, de ação de reintegração de posse com pedido de liminar ajuizada por ANA MARIA DO CARMO CAVALLINI BAJJANI, LUCY CAVALLINI BAJJANI GHOR, IZABEL CAVALLINI BAJJANI e MIRIAM CAVALLINI BAJJAN, doravante Reclamadas, em face de centenas de famílias socioeconomicamente vulneráveis, dentre as quais figuram crianças, idosos, gestantes e pessoas com deficiência física e quadros clínicos delicados –, tendo por objeto imóvel rural objeto da matrícula nº 141.161 (1.220.504 m²) do 1º Cartório de Registro de Imóveis de Guarulhos (processo n° 1007887-30.2020.8.26.0224 – 1ª Vara Cível da Comarca de Guarulhos/SP).



    Reputando demonstrados os requisitos legais à concessão da medida liminar, a C. 37ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou a concessão dos efeitos suspensivos ao agravo interposto pelos moradores da área, nos seguintes termos: 



    Reputando demonstrados os requisitos legais à concessão da medida liminar, a C. 37ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou a concessão dos efeitos suspensivos ao agravo interposto pelos moradores da área, nos seguintes termos: ” (edoc. 1, p. 4). 



    A reclamante afirma que 



    “o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo determinou a reintegração de posse da área sem que houvesse prazo razoável para a saída voluntária, sem qualquer condicionante sobre cuidados com a integridade física das pessoas atingidas e seu direito à moradia e sem realização de inspeção da área” (edoc. 1, p. 5). 



    Nesse contexto, sustenta que não houve observância ao regime de transição estabelecido na quarta cautelar referendada na ADPF nº 828/DF, “mormente no que tange ao reassentamento das famílias em condições dignas e sanitariamente seguras, e o uso de mediação e do cuidado ao invés da força” (edoc. 1, p. 5).



    Defende a presença dos requisitos da Lei nº 14.216, com as correções implementadas pela tutela provisória incidental deferida na ADPF 828, a saber:



    “(a) Natureza da decisão judicial: trata-se de: I – execução de decisão liminar e de sentença em ações de natureza possessória e petitória, inclusive mandado pendente de cumprimento; II – despejo coletivo promovido pelo Poder Judiciário; III - desocupação ou remoção promovida pelo poder público; IV - medida extrajudicial; V – despejo administrativo em locação e arrendamento em assentamentos; ou VI – autotutela da posse (art. 2.º);



    (b)Natureza do bem objeto da relação jurídico-processual: a decisão judicial, cujo cumprimento se pretende suspender, impõe desocupação ou a remoção forçada coletiva de imóvel privado ou público, urbano ou rural (extensão conferida pela decisão do Min. Luís Roberto Barroso na apreciação do pedido de tutela provisória incidental2), que serve de moradia e/ou representa área produtiva pelo trabalho individual ou familiar (art. 2.º, in fine);



     (c) Observância do marco temporal: A ocupação ocorreu ANTES de 31 de março de 2021 (art. 7.º, inciso I);” (e-doc. 1, p 12 - grifos originais).



    A parte reclamante aduz, com relação às etapas do regime de transição, que, no caso concreto,



    “[h]ouve a realização de audiência de mediação no GAORP (órgão do Tribunal de Justiça de São Paulo destinado à mediação de conflitos fundiários), mas não houve a realização de inspeção judicial na área e nem a adoção de qualquer plano ou medida com vistas a garantir o direito à moradia digna das famílias que serão removidas.” (e-doc. 1, p 12 - grifos do autor)



    Argumenta sobre a importância da realização da inspeção judicial, afirmando que a falta de certeza sobre a dimensão da área atingida pode comprometer o direito à moradia das famílias atingidas pela ordem de reintegração de posse. No ponto, pondera que



    “[s]e trata de área com mais de um milhão de metros quadrados e ocupações espalhadas por, no mínimo, três regiões distintas do imóvel: uma próxima de uma linha de transmissão de energia com acesso pela Estrada Acácio Antônio Batista, outra com acesso pela Rua Flor de Lótus e outra pela Estrada Albino Martello, o que dá ideia da dimensão do imóvel.”



    A DPESP afirma, ainda, que a ordem de reintegração de posse foi deferida sem que 



    “se discuti[sse,] na audiência de mediação no GAORP, um prazo mínimo razoável para a desocupação voluntária pelas famílias ocupantes, tampouco a garantia de alternativa digna para o reassentamento desses cidadãos; houve apenas a conclusão para que a municipalidade efetuasse um estudo do perfil socioeconômico dos ocupantes no prazo de 90 (noventa) dias.” (e-doc. 1, p 13)



    Nessa medida, defende ser temerária a ordem de desocupação, tendo em vista



    “[a] existência de ao menos 122 famílias na área, com mais de 100 crianças, muitos idosos e também pessoas deficientes, totalizando mais de 300 cidadãos, no mínimo, das quais cerca de 56 famílias sequer possuem inscrição no CadÚnico ou estão com cadastro desatualizado. 



    O Município informou não possuir qualquer programa habitacional que possa atender os moradores ou, ao menos, alojamento provisório até que seja garantido o atendimento habitacional definitivo.” (e-doc. 1, p. 14)



    A parte reclamante acentua a urgência a situação, em razão de



    “[já] ter sido expedido o competente mandado de reintegração de posse, inclusive com requisição de força policial para o seu cumprimento, que pode ser cumprido a qualquer momento, causando incomensurável prejuízo à população altamente vulnerável, que não tem para onde ir, e grave convulsão social. 



    Além disso, o cumprimento da reintegração de posse pode significar o total esvaimento do resultado útil do processo, ainda com pendência de julgamento da ação possessória em primeira instância, sendo impossível restaurar o status quo ante se for efetivamente cumprida a liminar de reintegração de posse”. (e-doc. 1, p 15)



    A DPESP postula



     “[a] imediata suspensão do cumprimento da ordem de reintegração de posse/desocupação, por tempo indeterminado, até que haja a realização de inspeção judicial na área em litígio (Lei Federal n. 14.216/2021, art. 2.º, § 4.º); bem como condicionando-a à realocação das famílias em condições dignas e sanitariamente adequadas, ou enquanto tramitar a presente reclamação constitucional”. 



    Ao final, requer 



    “[o] julgamento de procedência da reclamação, para que o E. Tribunal a quo cumpra efetivamente o quanto determinado na ADPF 828/DF conforme acima apontado, previa e necessariamente a qualquer medida de reintegração de posse na área objeto do litígio”. 



    É o relatório. Decido.



    No paradigma invocado na inicial reclamatória, ADPF nº 828, o Relator, Ministro Roberto Barroso, ponderando acerca do direito de propriedade e a proteção à vida e à saúde de populações vulneráveis no contexto da pandemia de Covid-19, deferiu parcialmente medida cautelar para suspender medidas administrativas ou judiciais que resultassem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse em conflito de natureza coletiva, distinguindo três situações, a saber: 



    “(i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);



    (ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    (iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório” (DJe de 7/6/21).



    Em decisão proferida em 30/6/22, a cautelar deferida na ADPF nº 828 foi prorrogada “até 31 de outubro de 2022”. (DJe de 1º/7/22)



    Em 2/11/22, o Plenário do STF referendou nova liminar deferida pelo Ministro Roberto Barroso, por meio da qual se decidiu por “estabelecer, para o caso das ocupações coletivas, um regime de transição para a retomada da execução das [medidas administrativas ou judiciais referentes a despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse que restaram suspensas no contexto da pandemia]”. Transcrevo, na parte de interesse, o acórdão exarado na ADPF nº 828 TPI-quarta-Ref:



    “[...] 4. Regime de transição quanto às ocupações coletivas. Determinação de criação imediata, nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais, de Comissão de Conflitos Fundiários, tendo como referência o modelo bem-sucedido adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 5. A Comissão de Conflitos Fundiários terá a atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada. As comissões poderão se valer da consultoria e capacitação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e funcionarão, nos casos judicializados, como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece com a competência decisória. 6. No caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. [...]” (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 1º/12/22)



    Verifica-se, no caso concreto, que fora determinada a suspensão do processo até o término da pandemia por força do que decidido na ADPF nº 828, tendo sido a execução retomada (edoc. 2, p. 20-25), ocasião em que, conforme relatado pela própria reclamante, o juízo de piso submeteu o feito à Comissão Regional de Soluções Fundiárias do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a fim de serem adotadas as providências determinadas na ADPF 828, em especial, a audiência de mediação, que ocorreu em 14 de dezembro de 2023 (edoc. 2, p. 31-39). 



    Extrai-se, ainda, no que diz respeito ao cumprimento imediato da medida liminar de reintegração de posse, que o Juízo de piso, em decisão de 06/02/2024, afastou as alegações suscitadas pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo no sentido de haver insuficiência de prazo para remoção das pessoas afetadas (e-doc. 2, p 43), bem determinou o cumprimento da medida deferindo ordem de “arrombamento e reforço policial, caso necessário”, ocasião em que encerrou o processo de instrução por compreender não haver mais margem de conciliação entre os envolvidos.



    Por sua vez, a Defensoria Pública questiona o cumprimento do regime de transição proposto na ADPF nº 828 TPI-quarta-Ref, sob a alegação de que (i) “não houve a realização de inspeção judicial na área” e (ii) não houve “adoção de qualquer plano ou medida com vistas a garantir o direito à moradia digna das famílias que serão removidas”.



    Entendo que o contexto revela, ao menos neste exame precário, o descumprimento parcial das condicionantes do regime de transição previstas na quarta medida cautelar incidental proferida nos autos da ADPF nº 828 a ensejar o deferimento do pedido liminar, uma vez que permanecem ausentes a realização de inspeção judicial na área litigiosa e adoção de medida alternativa habitacional, que não devem ser excepcionadas com base na frustração das tentativas de conciliação entre as parte envolvidas para desocupação da área em litígio.



    Nesse sentido: 



    “RECLAMAÇÃO. OCUPAÇÃO COLETIVA. DESOCUPAÇÃO FORÇADA DE IMÓVEL. CRITÉRIOS DE TRANSIÇÃO FIXADOS NA ADPF 828. POTENCIAL DESCUMPRIMENTO. CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE DAS FAMÍLIAS E IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. LIMINAR DEFERIDA EM PARTE AD REFERENDUM NOS TERMOS DA EMENDA REGIMENTAL 58/22 PARA SUSPENDER O ATO RECLAMADO ATÉ O JULGAMENTO FINAL DA RECLAMAÇÃO.” (Rcl 57065 MC-Ref, Segunda Turma, Min. Rel. Edson Fachin, DJe de 04/09/23)



    “REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE OFENSA ÀS MEDIDAS CAUTELARES NA ADPF 828. FUMUS BONI IURIS. OCUPANTES HIPOSSUFICIENTES QUE UTILIZAM A ÁREA PARA FINS DE MORADIA. NÃO REALIZAÇÃO DE PRÉVIA AUDÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. PERICULUM IN MORA. NÃO OFERECIMENTO DE ALTERNATIVA HABITACIONAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA, AD REFERENDUM DA TURMA, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 989, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, PARA SUSPENDER OS EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0006799-57.2013.8.14.0028, EM TRÂMITE PERANTE A VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE MARABÁ/PA, DETERMINANDO QUE O JUÍZO DE ORIGEM OBSERVE O REGIME DE TRANSIÇÃO PREVISTO NA ADPF 828 ATÉ ULTERIOR DECISÃO NESTES AUTOS.” (Rcl 60612 MC-Ref, Primeira Turma, Min. Rel. Luiz Fux, ,DJe de 31/08/23)



    Por essas razões, sem prejuízo do reexame posterior da matéria, defiro o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada sem prejuízo de que, à luz dos elementos de urgência que a justificaram, sejam adotados pelo Juízo reclamado procedimentos visando sua expedita abordagem perante a Comissão de Conflito Fundiário respectiva, para exercício, no que couber, de suas atribuições referentes à realização de inspeção judicial na área do conflito e à adoção de medida alternativa habitacional para resguardar o direito à moradia previamente à ordem de desocupação coletiva.



    Comunique-se, com urgência, e solicite-se informações à autoridade reclamada acerca do deferimento da medida liminar.



    Cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada para apresentar contestação (CPC, art. 989, III).



    Decorridos os prazos para informações e contestação, dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente